Tribunal: STF
Processo: Rcl 38858
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos do Processo 0010457-41.2013.5.05.0012, que, ao acolher a tese obreira de ilicitude da terceirização por exercício de atividade fim, teria desconsiderado a autoridade da decisão desta Corte na ADPF 324.
    Sustenta-se, em suma, que “o STF pôs fim à discussão acerca dos limites da terceirização das atividades, autorizando a intermediação de mão-de-obra de qualquer serviço, extirpando a visão anteriormente adotada que vedava a prática da terceirização” (eDOC 1, p. 10).
    Requereu-se, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a cassação da decisão reclamada.
    Em 31 de março de 2020, deferi a medida liminar para determinar a suspensão da decisão reclamada até a decisão final da presente Reclamação (eDOC 14).
    Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, bem como dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    No mais e ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação.
    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)
    Esta Corte, ao apreciar a ADPF 324 e o RE-RG 958.252 e 611.503, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 725), reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 
    Observe-se que o paradigma alegado como violado, qual seja ADPF 324 , foi sintetizada nos termos da seguinte ementa:
    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 
    1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade.
    2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.
    3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações.
    4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993).
    5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial.
    6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta.
    7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
    8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.”
    Contudo, o ato reclamado reconheceu o enquadramento da ora beneficiária como financiária em razão da comprovação da fraude na criação da sociedade, a qual possuía como único objetivo o de fornecer pessoal à empresa de crédito e financiamento do mesmo grupo econômico, situação não debatida no julgamento apontado como paradigma. Nesse sentido, confira-se a ementa do acórdão reclamado (eDOC 5, p. 3):
    “CONDIÇÃO DE FINANCIÁRIO, JORNADA REDUZIDA. ENQUADRAMENTO SINDICAL E APLICAÇÃO DAS NORMAS COLETIVAS DOS FINANCIÁRIOS. Verificada a ocorrência de fraude na criação de sociedade, com o único objetivo de fornecer pessoal a empresa de crédito e financiamento do mesmo grupo econômico, para atuação na venda de empréstimos e de créditos consignados, aos trabalhadores terceirizados são asseguradas as vantagens legais e convencionais conferidas à categoria dos financiários.”
    Destaco, ainda, o seguinte trecho do referido acórdão (eDOC 5, p. 5):
    “Segundo o teor do depoimento antes transcrito se percebe que fazia parte das atribuições dos empregados da primeira ré, inclusive da artífice, a venda de empréstimos e de créditos consignados, circunstância que a equipara, sem dúvida, às empresas de crédito e financiamento. O trecho acima reproduzido revela, também, que a primeira demandada foi criada, tão somente, para fornecer pessoal para a segunda ré, cenário que evidencia a fraude perpetrada por ambas, com o objetivo de sonegar o pagamento aos empregados das vantagens legais e convencionais asseguradas à categoria dos financiários. 
    É importante assinalar que, não obstante, nos termos do art. 818 da CLT, competia à reclamante o ônus probatório da matéria fática narrada na inicial, em face da confissão do preposto, não houve mais necessidade da produção de qualquer tipo de prova, inclusive da testemunhal, a respeito do assunto, pois este foi, integralmente, confirmado pelo representante das acionadas. 
    Note-se, ademais, que a sentença recorrida não violou, absolutamente, o quanto disposto nos artigos 570 e 577 da CLT, mesmo porque os referidos dispositivos legais perderam a eficácia com a vigência da Constituição de 1988. Não houve afronta, também, ao art. 511 da CLT, que trata dos elementos caracterizadores das categorias profissionais, pois, conforme já elucidado, as atividades executadas pela vindicante, referentes à negociação e concessão de empréstimos e créditos consignados, a enquadram na categoria dos financiários.” (grifos nossos)
    In casu, verifica-se que houve a devida distinção fática, inclusive porque, nos julgamentos paradigmas, rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” pode violar a dignidade do trabalhador. Cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego. E não cabe a alteração desses pressupostos fáticos pela via da Reclamação.
    Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso o reconhecimento do descabimento da presente ação.
    Destarte, a irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. Cassada, consequentemente, a liminar deferida.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente